Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-64.2016.8.14.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9418 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-64.2016.8.14.9999

APELANTE: HOTEL RESORT SEVILLA LTDA, HELIO PAES PEREIRA JUNIOR, ROSALICE DA COSTA ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS PARA CORREÇÃO DO VÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por HOTEL RESORT SEVILLA LTDA, HÉLIO PAES PEREIRA JUNIOR e ROSALICE DA COSTA ALVES PEREIRA contra sentença que extinguiu liminarmente embargos à execução ajuizados em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

2.

A petição inicial foi rejeitada com fundamento na inadequação da via eleita, ao ter sido distribuída por dependência a ação de conhecimento, e não à ação de execução pertinente.

3.

Os apelantes alegaram error in procedendo, sustentando o direito à emenda da inicial, conforme arts. 317 e 321 do CPC, bem como error in judicando, ao não se reconhecer a conexão com a execução em curso.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em saber:

(i) se é cabível a extinção liminar dos embargos à execução por falta de interesse processual, sem oportunizar a correção da petição inicial;

(ii) se a conexão entre a ação de conhecimento e a execução justifica a reunião dos processos ou, alternativamente, a suspensão da execução.

III. Razões de decidir

5. O CPC assegura à parte o direito à emenda da petição inicial quando constatado defeito sanável que dificulte a apreciação do mérito, conforme artigos 317 e 321.

6. A extinção dos embargos à execução, sem tal oportunidade, configura cerceamento de defesa.

7. Os embargos foram ajuizados com base em título executivo específico (Cédula de Crédito Bancário n.º FII-P-017-12/0050-0), cuja execução tramitava na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, processo n.º 0005589-05.2016.8.14.0015.

8. O equívoco na indicação da demanda por dependência é vício sanável, o que impõe a devolução dos autos à origem para correção e redistribuição à vara competente.

9. Há conexão entre os processos, pois ambos tratam do mesmo contrato de financiamento, atraindo a aplicação do art. 55, §1º e §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem, com a concessão de prazo para emenda da petição inicial e posterior redistribuição por dependência à execução n.º 0005589-05.2016.8.14.0015.

Tese de julgamento:

“1. A extinção liminar da ação por inadequação da via eleita não dispensa a concessão de prazo para emenda da petição inicial, conforme artigos 317 e 321 do CPC. 2. Constatado o equívoco na vinculação do feito, deve o juiz determinar sua correção e redistribuição à vara competente, assegurando o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
317, 321, 330, III, 485, VI, 914, §1º, 918, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, Apelação Cível 0002539-81.2016.8.16.0025, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 06.02.2019;

TJRJ, Apelação 0859904-41.2022.8.19.0001, Rel. Des(a). Cristina Serra Feijó, j. 30.01.2024;

TRF3, ApCiv 5001954-59.2018.4.03.6106, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800010-64.2016.8.14.9999

APELANTES: HOTEL RESORT SEVILLA LTDA, HELIO PAES PEREIRA JUNIOR e ROSALICE DA COSTA ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOTEL RESORT SEVILLA LTDA, HELIO PAES PEREIRA JUNIOR e ROSALICE DA COSTA ALVES PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO distribuídos por dependência AÇÃO DE EXECUÇÃO n. 0800010-64.2016.8.14.9999.

Narram os autos que o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ajuizou
AÇÃO DE EXECUÇÃO
contra o
HOTEL RESORT SEVILLA LTDA., HÉLIO PAES PEREIRA JUNIOR E RASALICE DA COSTA ALVES PEREIRA
, com o objetivo de
cobrar judicialmente o valor inadimplido decorrente de Cédula de Crédito Bancário emitida pelos executados, com fundamento na existência de título executivo extrajudicial representando dívida líquida, certa e exigível
.

Alega a parte autora que:

Os executados celebraram contrato de financiamento com o Banco da Amazônia S.A., formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº FII-P-017-12/0050-0;

A Cédula foi emitida em 22 de junho de 2012, com vencimento final em 10 de agosto de 2032, no valor de R$ 2.429.730,85;

O contrato foi inadimplido pelos executados, que deixaram de efetuar os pagamentos pactuados;

O saldo devedor atualizado totaliza R$ 3.217.858,48, conforme demonstrativo de débito e extrato operacional acostados à inicial.

Diz que,
"os executados, em flagrante descumprimento das obrigações assumidas, deixaram de honrar os pagamentos devidos, tornando-se, assim, inadimplentes com a instituição financeira"
e que o título executivo extrajudicial está lastreado na Cédula de Crédito Bancário, cuja força executiva é conferida pelo artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

Argumenta que o artigo 28 da referida Lei, combinado com os artigos 786, 788 e 784, V e XII, do Código de Processo Civil, confere força executiva à Cédula de Crédito Bancário, permitindo a execução direta da dívida ali representada. Ressalta que o saldo devedor pode ser demonstrado mediante extrato de conta corrente ou planilha de cálculo, conforme prevê o § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

Sustenta ainda que foram anexados à inicial todos os documentos comprobatórios da existência do crédito exequendo, inclusive extrato da conta vinculada ao contrato e o demonstrativo atualizado da dívida, o que confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

Por fim, requer que:

Os executados sejam citados por carta com AR para que, no prazo de três dias, efetuem o pagamento integral do débito, no valor de R$ 3.217.858,48, acrescido de encargos legais, juros de mora de 1% ao ano, multa de 2%, correção monetária e custas processuais;

Caso não haja pagamento voluntário, seja determinada a penhora de bens suficientes para garantir a execução;

Caso os executados não sejam localizados, seja deferido o arresto de bens, conforme artigo 830 do CPC;

A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental (já acostada), testemunhal, pericial e depoimento pessoal dos executados;

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, conforme prevê a legislação aplicável.

Ordenada a citação do executado (Id. Num. 49613251 - Pág. 7).

Citados os Executados em 16/09/2016 (ID. Num. 49613251 - Pág. 12).

Em 07 de novembro de 2016, o
HOTEL RESORT SEVILLA LTDA., HÉLIO PAES PEREIRA JUNIOR E RASALICE DA COSTA ALVES PEREIRA
ajuizou os EMBARGOS À EXECUÇÃO contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, , com o objetivo de
impugnar a execução promovida pelo banco com base em cédula de crédito bancário, alegando nulidades, ilegalidades contratuais, excesso de garantias, capitalização indevida de juros e conexão com ação de indenização em curso, além de pleitear a suspensão da execução e a devolução de valores pagos indevidamente
.

Alega a parte autora que:

Firmou com o banco embargado contrato de financiamento por meio da Cédula de Crédito Bancário nº FII-P-017-12/0050-0, datada de 22/06/2012, com vencimento final previsto para 10/08/2032, no valor de R$ 2.429.730,85.

A inadimplência alegada pelo embargado no valor de R$ 3.217.858,48 decorre, na verdade, de falhas e omissões do próprio banco, que não liberou os valores necessários para conclusão do empreendimento financiado.

Houve revogação tácita dos poderes do antigo procurador, o que impossibilitou manifestação oportuna na ação de execução. Diante disso, pleiteia a devolução do prazo processual por cerceamento de defesa.

Em 14/12/2015, ajuizou ação de indenização (proc. nº 0116078-46.2015.8.14.0015), que tramita na 2ª Vara Cível de Castanhal, questionando os termos do contrato. Por isso, requer a suspensão da presente execução por conexão/prejudicialidade com essa ação de conhecimento.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, para evitar prejuízos irreparáveis à empresa, dado que a execução se baseia em contrato ainda controverso judicialmente.

Argumenta que:

A liberação dos recursos do financiamento foi parcial e não permitiu a conclusão das obras do empreendimento.

O banco impôs exigências burocráticas para liberação de aditivos contratuais, o que gerou atrasos, prejuízos e impossibilitou o funcionamento do negócio, impedindo o cumprimento das obrigações contratuais pelo devedor.

O imóvel dado em hipoteca em primeiro grau já seria suficiente para garantir a dívida, tornando desnecessária a hipoteca de segundo grau, o que configura excesso de garantia e prejuízo desproporcional.

O contrato contém cláusulas abusivas, sendo típico contrato de adesão, não observando o princípio da boa-fé objetiva, da função social do contrato e o equilíbrio contratual, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ainda que:

A capitalização mensal e anual de juros é ilegal, conforme a Súmula 121 do STF e a jurisprudência pacífica que veda o anatocismo, mesmo se pactuado. O contrato não prevê expressamente a capitalização, tornando tal prática abusiva.

Há cobrança indevida de encargos, como juros remuneratórios cumulados com TJLP, caracterizando juros em duplicidade.

Mesmo com adimplemento regular de obrigações durante a construção, o empreendimento não foi concluído por falha do banco, o que gera responsabilidade civil e impede a caracterização da mora.

Os valores pagos indevidamente devem ser devolvidos em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e art. 876 do Código Civil.

Por fim, requer que:

Seja acolhido o pedido de devolução de prazo
por substituição de procurador, evitando-se cerceamento de defesa.

Seja suspensa a execução
, dada a conexão/prejudicialidade com a ação de indenização ainda em trâmite.

Seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução
, evitando a constrição patrimonial enquanto se discute o mérito da relação jurídica.

Sejam julgados procedentes os embargos à execução
, com a extinção da execução promovida pelo Banco da Amazônia.

Seja reconhecida a nulidade da capitalização de juros
, a ilegalidade da hipoteca em segundo grau, bem como os encargos abusivos.

Seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
, apurados por perícia contábil, além de reconhecimento da ausência de mora.

Sejam condenados os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, no valor de 20% sobre o valor da causa.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Em seguida, o Juízo remeteu os autos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, devido a prevenção com o Processo nº 0116078-46.2015.8.14.0015.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Hotel Resort Sevilla LTDA e outros, por meio de advogado habilitado, em face do Banco da Amazônia S/A. (BASA) distribuídos por dependência aos autos do Processo n. 0116078-46.2015.814.0015, em trâmite perante esta Vara Cível.

Pugnam os embargantes, em síntese, pela devolução de prazo para defesa, pela suspensão da ação de execução, em razão de conexão com demanda indenizatória pendente de julgamento e que se processa junto a esta vara ou, alternativamente, que seja concedido o efeito suspensivo aos presentes embargos.

Distribuído o processo ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial desta comarca, sobreveio a decisão de Id 875022 (págs. 348 e 349) por meio da qual, com supedâneo no art. 914, §1º, do NCPC, ordenou-se a redistribuição do feito por dependência aos autos do processo indicado pelo embargante, qual seja 0116078-46.2015.814.0015, vindo-me conclusos.

Em despacho inicial (Id 925926) foi ordenada a certificação acerca da tempestividade dos embargos.

Consta à pag. 352, certidão informando que o processo n. 0116078-46.2015.814.0015 trata-se, na verdade, de ação ordinária de conhecimento (Indenização por Danos Materiais) contestada em 12 de agosto do ano corrente, bem como que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal duas ações de execução (processos n. 0005589-05.2016.814.0015 e 0007232-03.2013.814.0015) que tem por executado o ora embargante.

Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar. Decido.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos foram distribuídos por dependência aos autos de uma ação ordinária de indenização por danos materiais, ajuizada pelos embargantes em face do então embargado.

Evidente o equívoco cometido pelos embargantes, na medida em que deveriam ter opostos embargos contra as ações de execução que correm perante o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal e não em face de uma ação que se encontra na fase de conhecimento, interposta pelos próprios peticionantes.

Como se vê, padecem os embargantes, nesse caso, de interesse processual, por inadequação da via eleita, já que inexiste a previsão legal de embargos à execução em face de uma demanda não executiva.

E, nos termos do que prescreve o art. 918, II, do NCPC, “O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) II – nos casos de indeferimento da petição inicial (...)”.

Por seu turno, a petição inicial será indeferida quando, dentre outros motivos, “o autor carecer de interesse processual” (art. 330, III, do CPC/2015).

Isto posto, ante a ausência de interesse processual dos embargantes, conforme acima exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com supedâneo no art. 918, II, do CPC de 2015 e, via de consequência, extingo a demanda, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do diploma processual civil vigente.

Custas pelos embargantes.

Ficam, desde já, advertidos os embargantes de que na ausência de pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei n. 8.328/2015).

Deverá a Secretaria cumprir o disposto no § 4º do art. 46 da Lei n. 8.328/2015 e, após, inexistindo pagamento, expedir a respectiva certidão de crédito, observando-se o que dispõe o § 6º do artigo em referência.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Castanhal/PA, 06 de dezembro de 2016.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformado o
HOTEL RESORT SEVILLA LTDA., HÉLIO PAES PEREIRA JUNIOR E RASALICE DA COSTA ALVES PEREIRA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL no ID. 1158510 pleiteando a reforma da sentença, por ter o juízo de origem ter incorrido em
error in procedendo
, ao extinguir o processo sem antes conceder aos autores o prazo para sanar eventual irregularidade da inicial, conforme disposto nos artigos 317 e 321 do CPC.

Sustenta ainda que houve
error in judicando
, ao não reconhecer a conexão entre as ações de execução e de conhecimento, o que justifica sua reunião e o julgamento conjunto, para evitar decisões contraditórias. Aponta que ambas versam sobre o mesmo contrato de financiamento, sendo aplicável o art. 55, caput e §2º, I, e §3º do CPC.

Destaca também a existência de recurso pendente no processo de conhecimento, e que a decisão na execução poderá gerar efeitos colidentes, razão pela qual se requer, alternativamente, a
suspensão da execução
nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Por fim, requer que:

Seja reconhecido o cabimento do recurso, por estar
tempestivo
e preencher os requisitos legais (conforme arts. 1.003, §5º; 1.007; 1.009 a 1.013 do CPC);

Seja
dado provimento à Apelação
, a fim de:

o

Invalidar a sentença de primeiro grau;

o

Reconhecer o direito à emenda da petição inicial dos embargos;

o

Determinar o
retorno dos autos à origem
, com o regular prosseguimento do feito;

o

E, subsidiariamente, determinar a
suspensão da execução
, em razão da conexão e da existência de ação de conhecimento discutindo o mesmo contrato.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o mérito do recurso interposto, cuja controvérsia recursal reside na extinção liminar dos embargos à execução, ao fundamento de ausência de interesse processual dos embargantes, em razão de equívoco na vinculação dos embargos à ação de conhecimento n. 0116078-46.2015.8.14.0015, e não à ação executiva.

Razão assiste aos apelantes.

Com efeito, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por pretensa inadequação da via eleita, desconsiderou o disposto nos arts. 317 e 321 do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de oportunizar à parte a emenda da petição inicial, quando esta apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, desde que não seja o caso de improcedência liminar do pedido.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO . INÉPCIA. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA . EMENDA DA INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a “verificação dos pressupostos da execução deva ser feita pelo juiz preferencialmente no primeiro não se pode perder de vista que acontato que tiver com a petição inicial ”,[1] emenda a inicial é um direito da parte, garantido pelo contraditório e ampla defesa ( CF, art. 5º, LV) . Considerando-se, portanto, que a declaração de2. inépcia da inicial não pode se concretizar sem antes ser oportunizada a emenda da inicial, conforme disposto no art. 321 c/c 801 do Código de Processo Civil, deve-se possibilitar, ainda que em momentos posteriores, a correção dos defeitos e eventuais irregularidade. 3 . Assim, constatado o cerceamento de defesa, imperiosa a cassação da r. sentença prima, a fim de que seja oportunizado a exequente, ora Apelante, a supressão do vício apontado, no prazo de quinze (15) dias, proferindo-se, posteriormente, sentença nos embargos à execução. (TJPR - 12ª C.Cível - 0002539-81 .2016.8.16.0025 - Araucária - Rel .: Desembargador Rogério Etzel - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00025398120168160025 PR 0002539-81 .2016.8.16.0025 (Acórdão), Relator.: Desembargador Rogério Etzel, Data de Julgamento: 06/02/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Equívoco no endereçamento da petição inicial. Extinção prematura do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC . Vício sanável. Mero erro material. Emenda à inicial que não restou oportunizada pelo Juízo a quo, nos termos dos artigos 317 e 321 do CPC. Impositiva a anulação do decisum a fim de oportunizar a parte autora a emenda da inicial . Recurso a que se dá provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0859904-41.2022.8 .19.0001 2023001100798, Relator.: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 30/01/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 08/02/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE APONTOU A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A CONFERIR LIQUIDEZ AO CRÉDITO. ART . 801 DO CPC.. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art . 801 do CPC, verificando o magistrado que a petição inicial está incompleta, ou não acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará a emenda à inicial. Tal regramento incide mesmo após o oferecimento de embargos à execução, em respeito aos princípios da efetividade do processo e economia processual. Em tais casos, porém, necessária a devolução de prazo para oferecimento de defesa. Precedentes do E . STJ. Recurso provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50019545920184036106 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/05/2020)

No caso dos autos, os embargos foram ajuizados com a intenção de impugnar a execução promovida com base na Cédula de Crédito Bancário nº FII-P-017-12/0050-0,
mas foram distribuídos por dependência à ação de conhecimento anteriormente ajuizada pelos mesmos autores
.

Assim, ainda que se reconheça o equívoco na indicação do processo de referência,
não se pode ignorar a evidência de que existe execução de título extrajudicial tramitando perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, sob o n. 0005589-05.2016.8.14.0015
, a qual guarda identidade com o título exequendo combatido nos presentes embargos.

Assim, mostra-se inequívoco que há prevenção legal a ser observada, nos termos do §1º do art. 914 do CPC, devendo os embargos à execução ser processados por dependência à respectiva ação de execução de título extrajudicial, que tramita no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Portanto, a extinção liminar dos embargos por ausência de interesse processual revela-se precipitada, sendo necessário oportunizar a emenda da inicial e determinar a redistribuição dos autos à vara competente, conforme determina a legislação processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para DESCONSTITUIR a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, com a devida oportunidade de emenda da petição inicial, e posterior redistribuição dos autos por dependência à ação de execução de título extrajudicial nº 0005589-05.2016.8.14.0015, que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

É o voto

Publique-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025